Tribunal: TJBA
Processo: 8006497-74.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006497-74.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIDA NOVA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
GUTEMBERG BARROS CAVALCANTI

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO JÁ ENFRENTADA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão de ID 103537972 que, negando provimento ao recurso de apelação da devedora embargante, manteve a procedência de ação monitória para a constituição de título executivo judicial em favor da instituição bancária credora. A embargante alega a ocorrência de vício de omissão, aduzindo que o colegiado não teria apreciado a suficiência do contrato com suas cláusulas completas, o alegado excesso de execução de R$ 37.244,61 evidenciado pelo laudo técnico unilateral de ID 90245735, e a ilegalidade da incidência de juros capitalizados na Tabela Price.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão reside em definir se o acórdão embargado apresenta omissão de ponto sobre o qual deveria este colegiado se pronunciar, ensejando o acolhimento do recurso com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ou se a pretensão revela mero inconformismo voltado ao rejulgamento da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão fustigado manifestou-se de forma analítica e fundamentada sobre todas as matérias essenciais à lide, inexistindo vícios de omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem a integração do julgado por meio da via aclaratória.
4. Restou assentado que a ação monitória está adequadamente instruída com a Cédula de Crédito Bancário de ID 90245723, acompanhada de extratos mensais e demonstrativo do débito de ID 90245726, sendo desnecessária a juntada da integralidade do contrato para a comprovação do crédito.

5. A legalidade da capitalização mensal de juros e o uso do sistema Price de amortização foram exaustivamente decididos na forma do Tema Repetitivo 246 do Superior Tribunal de Justiça e das Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a manutenção dos encargos de normalidade obsta a descaracterização da mora e afasta o excesso de execução aduzido pela devedora.
6. O julgador não está obrigado a refutar exaustivamente todas as alegações e minúcias aritméticas trazidas pelas partes quando adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, conforme pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Referências
: Código de Processo Civil, artigo 489, parágrafo primeiro, e artigo 1.022.;
Tema Repetitivo 246, Súmula 539, e AgInt no AREsp n. 2.800.362/SP, julgado em 9/2/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8006497-74.2024.8.05.0150
, em que é embargante
VIDA NOVA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.
, e embargado

BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
N
ÃO ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

RM07